Tribunal: STF
Processo: RHC 66375
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-23
Data de publicação: 1988-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA
PRE-CONSTITUIDA, RELATIVAMENTE AOS FATOS OBSCUROS OU COMPLEXOS DA
CAUSA, QUE DEVEM SER SUBMETIDOS AO CONTRADITORIO. INVIABILIDADE DA
PRETENSAO NO RITO SUMARIO DO HABEAS CORPUS.
RECURSO DENEGADO.